Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715352-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA LOURDES GUIMARAES AGRAVADO: MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN DESPACHO Diante da audiência realizada em 15/06/2023 no Juízo a quo, à agravante, em 5 dias, para dizer se persiste o seu interesse recursal. Brasília - DF, 22 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora